Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715768-30.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA SILVA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos em recursos especial e extraordinário interpostos por CLÁUDIA MARIA SILVA MOTA formulado no ID no 51866013, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista a renúncia ao direito de recorrer. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007